Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
AGRAVO interno. não conhecimento de agravo de instrumento. BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE. AUSÊNCIA do pressuposto do interesse recursal. caso concreto. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao recorrente demonstrar a pertinência do binômio utilidade-necessidade para satisfazer o pressuposto do interesse recursal.
2. In casu, a utilidade se mostra comprometida, porquanto a decisão determinou à ré que autorizasse e custeasse a internação hospitalar e tratamento médico prescrito já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso. Salta aos olhos a falta de interesse, uma vez que o eventual provimento do agravo não retornaria as partes à situação anterior, pois seus efeitos já se esgotaram. Da mesma forma, mesmo que a pretensão recursal fosse acolhida, a operadora de planos de saúde ainda teria que cumprir sua obrigação contratual com o hospital, que não faz parte do processo. Além disso, o não conhecimento do recurso não perpetua os efeitos da decisão agravada, já que, se o pedido fosse julgado improcedente, o juízo definiria a obrigação de eventual ressarcimento ao réu.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.